Tribunal: TJES
Processo: 5012566-78.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012566-78.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BENEDITO ANDRADE PINHA
RECORRIDO: BANCO ITAUCARD S.A.
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. INADIMPLEMENTO DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE NÃO RECEBIMENTO DA FATURA. OBRIGAÇÃO DO CONSUMIDOR EM DILIGENCIAR O PAGAMENTO POR OUTRAS VIAS.

NEGATIVAÇÃO MANTIDA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5012566-78.2022.8.08.0048

Recorrente: BENEDITO ANDRADE PINHA

Recorrido: BANCO ITAUCARD S/A

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro ao recorrente os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimado, o recorrido apresentou contrarrazões (ID 4339954).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
BENEDITO ANDRADE PINHA
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, a ocorrência de falha na prestação do serviço por parte do banco recorrido, ao não enviar para a sua residência a fatura com vencimento em 11/04/2022, no valor de R$ 272,36 (duzentos e setenta e dois reais e trinta e seis centavos), o que impossibilitou o seu pagamento. Por tais motivos, pleiteia pela reforma da sentença, com a determinação de baixa da restrição constante de seu nome, que o banco recorrido seja compelido a emitir e enviar nova fatura para o seu endereço, sem acréscimo de multa e juros, além de indenização por danos morais.

Entrementes, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. Vejamos:

A respeito da negativação do nome mesmo não tendo recebido a fatura em sua residência é entendimento jurisprudencial:

EMENTA: APELAÇÃO. CARTÃO CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE NÃO RECEBIMENTO FATURA. CONTRATO. FATURA ELETRÔNICA. NEGATIVAÇÃO. DÍVIDA NÃO PAGA. EXERCÍCIO REGULAR DIREITO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA. - O não recebimento da fatura do cartão de crédito não exime o consumidor do dever de pagamento, e, portanto não configura ato ilícito passível de indenização por danos morais a inclusão do seu nome nos cadastros restritivos de crédito – Comprovado nos autos o liame entre as partes, bem como, a existência do débito, não há que se falar em dano moral, pois a negativação foi realizada em face do exercício regular do direito. (TJ-MG – AC: 10000220417471001 MG, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 30/06/2022, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/07/2022) (negritei)

Forçoso concluir que a inscrição promovida pela requerida se afigurou legítima, eis que decorrente de inadimplemento da prestação de Abril/2022 acordada entre as partes, não tendo o autor efetuado o pagamento da fatura até a presente data.

Assim, a autora não se desincumbiu do ônus de comprovar fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, haja vista não existir nos autos elementos que corroborem com a narrativa de cobrança indevida e manutenção da negativação até os dias atuais, tendo a ré agido em exercício regular de direito, nos termos do inciso I do art. 188 do CCB/02.

Quanto aos danos morais, considerando que não houve conduta ilícita praticada pela suplicada e que, para a condenação ao pagamento de verba indenizatória, é necessária a presença conjunta dos elementos ato ilícito, dano e nexo causal, deve a pretensão autoral ser afastada, uma vez que ausente a ilicitude e o nexo de causalidade.

Ora, é sabido que o fato de não ter recebido a fatura não exime o consumidor da responsabilidade de pagar o débito, buscando outra forma de pagamento (dirigindo-se, por exemplo, à agência bancária de sua cidade). Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SUSPENSÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POR INADIMPLEMENTO DO USUÁRIO. FATURA QUE NÃO FOI ADIMPLIDA PELO CONSUMIDOR SOB ALEGAÇÃO DE NÃO RECEBIMENTO DA FATURA. FATO QUE NÃO EXIME A PARTE DEVEDORA DO PAGAMENTO. OBRIGAÇÃO DO CONSUMIDOR DE DILIGENCIAR O PAGAMENTO POR OUTRAS VIAS. AVISO DE DÉBITO, COM INFORMAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE CORTE EM CASO DE NÃO PAGAMENTO, NA PRÓPRIA FATURA, QUE CONSTITUI VERDADEIRA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO POR PARTE DA CONCESSIONÁRIA RÉ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(TJRJ, 0008895-82.2018.8.19.0205 - APELAÇÃO. Des(a). LUIZ EDUARDO C CANABARRO - Julgamento: 06/07/2023 - NONA CÂMARA CÍVEL)

Desse modo, comprovada a existência da dívida sem a respectiva demonstração de sua quitação, não há que se falar em irregularidade do apontamento constante do cadastro de restrição ao crédito.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
BENEDITO ANDRADE PINHA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Todavia,
suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)